Tribunal: TJDFT
Processo: 0734466-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRDR 17. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE CONSTATAR EVENTUAL PREJUÍZO À PARTE CONSUMIDORA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu de ofício a incompetência territorial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 51, III e 4o da Lei 9.099/95. Em seu recurso questiona o reconhecimento da incompetência de ofício. Para tanto, assinala que o juízo de origem atestou que seria relação de consumo, não obstante a nota promissória que fundamenta a execução ser título de credito autônomo, sem vinculação ao negócio jurídico que deu causa à sua emissão. Argumenta que as partes elegeram o foro de Brasília para o pagamento, não prosperando a tese de que o foro eleito seria abusivo, uma vez que não há demonstração de prejuízo à parte adversa, ainda que se entenda pela relação de consumo.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem contrarrazões.
III. Inicialmente, pontue-se que apesar de não se desconhecer que a nota promissória possui abstração, mostra-se adequada a conclusão exposta na sentença para apurar que a sua emissão foi decorrente de relação consumerista. Isso porque é de conhecimento desta Turma que a parte recorrente detém inúmeras demandas nos Juizados Especiais, com execuções de notas promissórias advindas de relações consumeristas. Destaca-se, ainda, que no caso concreto o juízo de origem oportunizou que fosse esclarecida a origem da emissão da nota promissória, o que não foi atendido pela parte autora. Em complemento, a partir da própria natureza das suas atividades, não se desconhece que a parte autora recebe inúmeras notas promissórias por serviços prestados a consumidores. Portanto, é possível ratificar a conclusão exposta na sentença de que a nota promissória foi decorrente de relação de consumo.
IV. No caso, ao verificar que a parte executada reside em unidade da federação diversa (Novo Gama/GO), o juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender que a tramitação da execução em foro distinto daquele em que localizado a parte consumidora geraria prejuízo à sua defesa.
V. Não se desconhece que no ano de 2022 este E. TJDFT fixou a tese no IRDR 17, nos seguintes termos: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”.
VI. Ainda que a tese fixada possibilite que a competência seja declinada de ofício, destaca-se que a sua aplicação nos casos concretos exige a adequada ponderação da situação fática. Isso porque não se deve olvidar que a essência do ordenamento jurídico em torno do consumidor é sempre a facilitação de sua defesa, o que inclui até mesmo a possibilidade de firmar cláusula de eleição de foro com a parte contrária em local diverso de seu domicílio, caso tal medida atenda a seus interesses.
VII. No caso específico do Distrito Federal, há diversas cidades da região do “entorno” circunvizinhas que funcionam como cidades-dormitório, ou seja, que são usufruídas essencialmente para habitação, sendo que seus moradores trabalham ou permanecem a maior parte do tempo nas regiões administrativas do DF. Além disso, o Processo Judicial Eletrônico e o Balcão Virtual facilitam o acesso ao processo e aos serventuários, fazendo do deslocamento ao fórum uma exceção.
VIII. Assim, apesar da nota promissória indicar como local do pagamento a cidade de Brasília/DF, não é justificável supor que a competência daquele local enseja dificuldade de acesso à Justiça à parte consumidora em todos os casos pelo simples fato de não corresponder ao seu domicílio.
IX. Desse modo, destaca-se que apesar da possibilidade de ser declinada de ofício a competência, com amparo no IRDR 17, é necessária a adequada constatação de prejuízos à defesa do consumidor, o que não está demonstrado no caso concreto. Assim, não cabe ao juízo antecipar um suposto prejuízo ao consumidor quando a situação fática permite concluir a possibilidade de que até tenha preferência pelo trâmite da demanda no Distrito Federal, sendo prudente que se aguarde eventual arguição, sob pena de prorrogação da competência.
X. No mesmo sentido: “11. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça passou a flexibilizar o entendimento disposto na Súmula no 33[5], e passou a se orientar no sentido de que a competência territorial, nos casos em que o consumidor ocupar o polo passivo da demanda, é absoluta[6], com fundamento nos artigos 6o, VIII e 101, I, ambos do CDC[7] e artigo 63, § 3o, do CPC[8]. 12. Assim, considerando os contornos fáticos apresentados no processo, examinados caso a caso, constatada a hipossuficiência do consumidor e a ocorrência de prejuízos à sua defesa, poderá o magistrado, mesmo sem qualquer manifestação do réu, declarar, de ofício, a incompetência territorial. 13. Infere-se, portanto, que, sem evidências de prejuízos à defesa do consumidor, o simples fato de se tratar de relação de consumo não é em princípio, suficiente à declaração, de ofício, de nulidade da cláusula contratual de eleição de foro e da incompetência territorial. 14. Mormente nas demandas ajuizadas no Distrito Federal, porquanto a maioria das pessoas que moram em cidades relativamente próximas, trabalha no Plano Piloto, de modo que, não há dúvidas que, nesses casos, seja mais fácil apresentar defesa em Brasília, pois, caso contrário, teriam de ficar o dia todo sem trabalhar. 15. Nesse sentido, cita-se: ?(...) 4. A jurisprudência do STJ tem se orientado pela indispensável demonstração de prejuízo ao exercício do direito de defesa do consumidor para restar configurada a nulidade da cláusula de eleição de foro. 5. Esta posição intermediária protege a parte vulnerável e hipossuficiente e, ao mesmo tempo, permite o desenvolvimento equilibrado e harmônico da relação de consumo, sempre com vistas às concretas e particulares realidades que envolvem as pessoas do consumidor e do fornecedor. 6. Acaso comprovada a hipossuficiência do consumidor ou a dificuldade de acesso ao judiciário, o magistrado está autorizado a declarar a nulidade da cláusula de eleição e remeter o processo à comarca do domicílio do consumidor. (...)?. (Resp. n. 1.707.855/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 23/2/2018.). 16. Demais disso, o advento do processo judicial eletrônico reforça o entendimento de que os prejuízos causados ao consumidor em razão de eventual dificuldade de defesa são relativos, já que dispensa o seu deslocamento até à Circunscrição Judiciária em que demandado. 17. Nessa perspectiva, cabe ao consumidor, e não ao juiz, escolher em qual foro terá sua defesa mais facilitada. O consumidor que não concordar com o foro onde foi acionado pode suscitar a incompetência, ou então, caso concorde, haverá a prorrogação da competência. 18. Com efeito, não pode o julgador antecipar a vontade do consumidor para declarar, de ofício, a incompetência territorial, pena de causar prejuízos em sua defesa, contrariando, assim, o princípio que rege os critérios de fixação de competência, qual seja: facilitar o acesso do jurisdicionado ao órgão jurisdicional.” (Acórdão 1432925, 07584426320218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
XI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do processo. Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.